Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-37.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PARTILHA DE BENS. PEDIDO PREJUDICADO.
1. O reconhecimento da união estável deve ocorrer quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
2. A ausência de robustez nas provas colacionadas impede o reconhecimento da affectio maritalis da suposta união estável.
3. Recurso não provido.